Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-19.2017.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700533-19.2017.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUZA AURORA MARQUES DOS SANTOS DESPACHO Digam as partes acerca da certidão juntada (ID 13497141). Concedo, para tanto, o prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito